Tribunal: TJPA
Processo: 0806442-84.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806442-84.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ICOARACI COMBUSTIVEIS LTDA - ME, CAMILA CASSEB E SILVA CATIVO, RODOLFO CASSEB E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ambiental. Agravo Interno Em Agravo De Instrumento.

Preliminar De Nulidade Por
Ausência De Intimação Do Ministério Público. Posterior Intimação
E Apresentação de Recurso. Rejeitada.
Prejuízo Não Demonstrado.
Mérito. Alegação De
Dano
Ambiental Decorrente De Contaminação De Poço Artesiano Por Posto De Gasolina. Tutela De Urgência Indeferida Na Origem. Necessidade De Dilação Probatória Para Aferir A Existência E A Responsabilidade Pelo Suposto Dano. Não Demonstração da Urgência.

Agravo Interno Desprovido.

I-Caso em Exame

1- A decisão monocrática agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento
da tutela de urgência pleiteada na origem.

II-
Questão Em Discursão

2-
A questão consiste em verificar se há
nulidade
por ausência de intimação prévia do Parquet para intervir como fiscal da ordem jurídica antes de proferir a decisão monocrática e, no mérito, verificar a pretensão d
o Agravante a tutela de urgência para que seja determinado aos Agravados o fornecimento de água mineral aos moradores do Edifício Lauro Monteiro e da Vila Nossa Senhora de Nazaré, tanto para consumo humano direto, quanto para atividades como preparação de alimentos, até a completa restauração do dano e encerramento das atividades degradadoras, bem como, para que sejam adotadas medidas de contingência para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, fixando-se multa cominatória no valor de mil reais por dia de descumprimento, destinada ao Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente.

III-Razões De Decidir

3-
Preliminar de nulidade
. É pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo às partes
’ (AgInt no AREsp n. 1.529.823/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 12/3/2020)

4-A ausência de prejuízo se corrobora, também, pela posterior intimação do Ministério Público que, no caso concreto atua como parte, tendo apresentado recurso de Agravo Interno. Cumpre registrar, ainda, que, a teor do art. 932, IV, CPC/15, pode o relator negar provimento ao Agravo de Instrumento monocraticamente, não havendo que se falar em nulidade.
Preliminar rejeitada.

5-
Mérito.
Ao analisar os elementos dos autos, observa-se que fora instaurado inquérito policial nº 00040/2016,100127-3, pela
Divisão Especializada em Meio Ambiente-DEMA, para apurar a existência de crime ambiental em que se requereu ao Instituto de Criminalística Renato Chaves a realização de perícia com a coleta de água para análise biológica, química e física, no poço artesiano do Condomínio do Edifício Lauro Monteiro (Id
13716044 - Pág. 24), cujo resultado da perícia concluiu pela ocorrência de
“poluição hídrica devido a presença de hidrocarbonetos aromáticos (BTEX) decorrente das atividades do posto de combustível São Cristovão”
.

6-Todavia, o mesmo laudo pericial em comento consigna que
os valores das concentrações das substâncias citadas

estão abaixo do limite máximo preconizado pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde e da Resolução do CONAMA n. 396/2008 (Id
13716046 - Pág. 2/5).

7-Com efeito, não se vislumbra de plano a probabilidade do direito alegado, sobretudo se considerado que referida perícia fora procedida no ano de 2015, sendo que em momento posterior, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA em vistoria realizada em 25.04.2017, concluiu em seu relatório de fiscalização nº 150/2017 (Id
13716046 - Pág. 21/24), que
“(...)o empreendimento encontra-se devidamente licenciado, tendo cumprido todas as exigências, conforme o termo de notificação nº 721/2015.”
, consignando no corpo de referido relatório que
“As unidades de abastecimentos vistoriadas não apresentaram quaisquer tipos de evidências de vazamentos.”

8- A urgência deixou de se configurar diante dos relatos de moradores da vila, de que os poços foram lacrados e da utilização da água da COSANPA (Id 13716060 - Pág. 14) e, diante de informação prestada pela Ouvidoria da COSANPA que corrobora a existência de abastecimento de água pela COSANPA no Edifício
Lauro Monteiro
(Id
15946731 - Pág. 1). Aliado a tal fato, há o decurso de
longo lapso temporal entre o
Termo de Declaração da Síndica do Condomínio ao Ministério Público (19.03.
2015
), e o ajuizamento da Ação Civil Pública (05.11.
2019
), datando de 04 anos de diferença.

9-
Não se pode olvidar da
importância evidente do bem juridicamente protegido, bem como, que há imposição ao poder público em preservá-lo como um todo, além de constituir dever de toda a coletividade. Contudo, não tendo sido demonstrada a urgência diante da utilização da água da COSANPA e do
decurso de
longo lapso temporal entre o
Termo de Declaração da Síndica do Condomínio ao Ministério Público (19.03.
2015
) e o ajuizamento da Ação Civil Pública (05.11.
2019
), não se vislumbra a implementação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, qual seja, a concessão de água mineral.

10-
Reforça este entendimento a informação trazida pela
Secretária de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade -
SEMMA de que
“
(...) concluiu-se que o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAURO MONTEIRO
NÃO

possui título de Outorga de uso de Recursos Hídricos e de Autorização para perfuração de poço artesiano cadastrados na razão social ou CNPJ do condomínio.”
(Id
130220015 - Pág. 1).

11-

Desta forma, não restou demonstrada,
por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento
, diante da pendência da conclusão da devida instrução, a conjugação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada
, pelo que há,
nesta fase processual,
plausibilidade para manutenção da decisão recorrida.

IV-Dispositivo

12-
Agravo de Interno conhecido e não provido.

____________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.529.823/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 12/3/2020 ; STJ - AgInt no REsp: 1890341 SP 2020/0208636-0, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, J. 25/10/2021, Quarta Turma, Pub. 28/10/2021 ; STJ, AgRg no RCD na MC 21.285/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 11/02/2014, DJe 17/02/2014

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 de maio de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº
0806442-84.2020.8.14.0000
- PJE
), interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra ICOARACI COMBUSTÍVEIS LTDA-ME, CAMILA CASSEB E SILVA, RODOLFO
CASSEB E SILVA
,
diante de decisão monocrática de minha relatoria,
que negou provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
nos autos da Ação Civil Pública.

A decisão monocrática agravada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.
(...)”

Em razões recursais, o Ministério Público alega nulidade da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento ante a ausência de intimação prévia do Parquet para intervir como fiscal da ordem jurídica.

No mérito, aduz que embora a decisão monocrática recorrida não tenha vislumbrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência, os residentes do Edifício Lauro Monteiro e da Vila Nossa Senhora de Nazaré, em Icoaraci, sofrem diariamente com os inúmeros malefícios causados pela contaminação das águas provenientes do poço artesiano e das caixas d’água que lhes abastecem com substâncias químicas, situação gerada pelo mau armazenamento dos combustíveis em tanques subterrâneos de titularidade do Posto São Cristóvão, localizado ao lado das residências afetadas, consoante extrai-se do amplo acervo probatório constante nos autos originários.

Assevera que através de Laudo Pericial nº 2015.01.000076-AMB emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, constatou-se que o Posto de Combustível São Cristóvão, localizado no Distrito de Icoaraci, é responsável pelo processo de poluição do corpo hídrico de seu entorno com substâncias químicas carcinogênicas e tóxicas, cujo contato e consumo pelo ser humano, em quaisquer níveis de concentração, pode resultar no desenvolvimento de câncer e outros efeitos prejudiciais à saúde humana.

Sustenta que apesar do Relatório de Fiscalização nº 150/2017, emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, ter atestado a ausência de evidências de vazamentos ou irregularidades, não foram apresentados quaisquer dos documentos aptos a comprovar tais alegações, a saber, Licença Ambiental, Projeto Ambiental com Anotação de Responsabilidade Técnica, Alvará de Funcionamento do empreendimento, ou mesmo comprovantes da suposta troca dos tanques de armazenamento.

Alega que é evidente que o Relatório de Fiscalização produzido pela SEMMA se baseou tão somente em vistoria ocular rasa, sem qualquer procedimento de análise documental, conferência de registros formais de funcionamento regular, coleta de material ou amostra da água/solo, nem análise técnica específica dos tanques de armazenamento subterrâneos.

Afirma que em oposição ao relatado pela SEMMA, e em consonância ao Laudo Pericial anteriormente produzido pelo Centro Renato Chaves, a Análise Técnica nº 921/2018 produzida pela equipe técnica do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar – GATI do Ministério Público do Estado do Pará, mediante visitação in loco e através de evidências fotográficas, oitiva de testemunhas e análises documentais, revelou que o Posto São Cristóvão está em situação precária de funcionamento, com espaços e instrumentos em desconformidade aos requisitos mínimos de segurança recomendados para a atividade e sem área específica para o correto armazenamento ou descarte de resíduos contaminadores.

Ressalta que, apesar do Laudo Pericial datar de 2015, durante a instrução processual da Ação Civil Pública em questão, o Órgão Ministerial postulou, em diversas oportunidades, pela realização de novos laudos periciais e oitiva das testemunhas arroladas, entretanto, os sucessivos requerimentos ainda não foram atendidos pelo juízo
a quo
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão recorrida para
que seja concedida a tutela de urgência pleiteada.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, consoante certificado nos autos (Id 9901882 - Pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

PRELIMUINAR DE NULIDADE

O Ministério Público alega nulidade da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ausência de intimação prévia do Parquet para intervir como fiscal da ordem jurídica.

Sobre a questão, é cediço que mesmo em causas em que a intervenção do Ministério Público como
custus legis
seja obrigatória, há necessidade de demonstração de prejuízo para o reconhecimento da nulidade processual.

Neste sentido é o firme entendimento do STJ, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. PREJUÍZOS CONCRETOS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 2. Além disso,
de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, "a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo às partes"
(AgInt no AREsp n. 1.529.823/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 12/3/2020), ônus do qual o agravante não se desincumbiu. 3. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1890341 SP 2020/0208636-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021 - grifei)

MEDIDA CAUTELAR.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE INTIMAÇÃO DO MP. INTERESSE DE MENOR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DA AÇÃO NÃO EVIDENCIADOS. PROCESSO EXTINTO. 1.
A não intimação do Ministério Público, por si só, não dá ensejo à decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para a parte
. 2. Não configurada a presença simultânea dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, a ação cautelar é extinta por carecer o autor de interesse processual. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RCD na MC 21.285/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 17/02/2014 - grifei)

A ausência de prejuízo se corrobora, também, pela posterior intimação do Ministério Público que, no caso concreto atua como parte, tendo apresentado recurso de Agravo Interno.

Cumpre registrar, ainda, que, a teor do art. 932, IV, CPC/15, pode o relator negar provimento ao Agravo de Instrumento monocraticamente, não havendo que se falar em nulidade.

Desta forma,
rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

A decisão monocrática agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento
da tutela de urgência pleiteada na origem.

Pretende o Agravante a tutela de urgência para que seja determinado aos Agravados o fornecimento de água mineral aos moradores do Edifício Lauro Monteiro e da Vila Nossa Senhora de Nazaré, tanto para consumo humano direto, quanto para atividades como preparação de alimentos, até a completa restauração do dano e encerramento das atividades degradadoras, bem como, para que sejam adotadas medidas de contingência para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, fixando-se multa cominatória no valor de mil reais por dia de descumprimento, destinada ao Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente.

Ao analisar os elementos dos autos, observa-se que fora instaurado inquérito policial nº 00040/2016,100127-3, pela
Divisão Especializada em Meio Ambiente-DEMA, para apurar a existência de crime ambiental em que se requereu ao Instituto de Criminalística Renato Chaves a realização de perícia com a coleta de água para análise biológica, química e física, no poço artesiano do Condomínio do Edifício Lauro Monteiro (Id
13716044 - Pág. 24), cujo resultado da perícia concluiu pela ocorrência de
“poluição hídrica devido a presença de hidrocarbonetos aromáticos (BTEX) decorrente das atividades do posto de combustível São Cristovão”
.

Todavia, o mesmo laudo pericial em comento consigna que os valores das concentrações das substâncias citadas estão abaixo do limite máximo preconizado pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde e da Resolução do CONAMA n. 396/2008, senão vejamos (Id 13716046 - Pág. 2/5):

“Ao analisar os resultados das análises químicas realizadas nas amostras coletadas (anexo 3) para detecção de frações de hidrocarbonetos característicos de combustíveis derivados do petróleo (BTEX), percebe-se que todas as amostras apresentaram quantidades de benzeno e tolueno, enquanto que as amostras coletadas logo após a bomba de recalque do Edifício Lauro Monteiro e na saída da caixa d’água do posto também apresentaram quantidades de etilbenzeno e xileno.

Entretanto os [sic] todos os valores das concentrações dessas substâncias citadas se encontram abaixo do limite máximo preconizado pela portaria nº 2914/2011 do Ministério de Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade
. (...)

Ao também se comparar as concentrações determinadas nas amostras coletadas com os valores limites fornecidos pela resolução nº 396/2008 do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas, nota-se que os valores obtidos para as amostras se encontram abaixo das concentrações máximas permitidas para as substâncias químicas analisadas
. (...)” (Grifei)

Com efeito, não se vislumbra
de plano
a probabilidade do direito alegado, sobretudo se considerado que referida perícia fora procedida no ano de
2015
, sendo que em momento posterior, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA em vistoria realizada em 25.04.
2017
, concluiu em seu relatório de fiscalização nº 150/2017 (Id
13716046 - Pág. 21/24), que
“(...)o empreendimento encontra-se devidamente licenciado, tendo cumprido todas as exigências, conforme o termo de notificação nº 721/2015.”
, consignado no corpo de referido relatório que
“As unidades de abastecimentos vistoriadas não apresentaram quaisquer tipos de evidências de vazamentos.”

O próprio Ministério Público
ressaltou em suas razões recursais que ainda não haviam sido atendidos pelo juízo de primeira instância os requerimentos para realização de novos laudos periciais e oitiva das testemunhas arroladas.

Outrossim, a urgência deixou de se configurar diante dos relatos de moradores da vila, de que os poços foram lacrados e da utilização da água da COSANPA (Id 13716060 - Pág. 14) e, diante de informação prestada pela Ouvidoria da COSANPA que corrobora a existência de abastecimento de água pela COSANPA no Edifício
Lauro Monteiro
(Id
15946731 - Pág. 1). Aliado a tal fato há o decurso de
longo lapso temporal entre o
Termo de Declaração da Síndica do Condomínio ao Ministério Público (19.03.
2015
), e o ajuizamento da Ação Civil Pública (05.11.
2019
), datando de 04 anos de diferença.

Não se pode olvidar da
importância evidente do bem juridicamente protegido, bem como, que há imposição ao poder público em preservá-lo como um todo, além de constituir dever de toda a coletividade. Contudo, não tendo sido demonstrada a urgência diante da utilização da água da COSANPA e do
decurso de
longo lapso temporal entre o
Termo de Declaração da Síndica do Condomínio ao Ministério Público (19.03.
2015
) e o ajuizamento da Ação Civil Pública (05.11.
2019
), não se vislumbra a implementação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, qual seja, a concessão de água mineral.

Reforça este entendimento a informação trazida pela
Secretária de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade -
SEMMA de que
“
(...) concluiu-se que o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAURO MONTEIRO
NÃO

possui título de Outorga de uso de Recursos Hídricos e de Autorização para perfuração de poço artesiano cadastrados na razão social ou CNPJ do condomínio.”
(Id
130220015 - Pág. 1)

Como bem mencionou o Juízo de primeira instância “
A responsabilidade civil em direito ambiental para reparação do dano e de indenização pecuniária às vítimas dos danos decorrentes das atividades degradantes do agente poluidor, adotou a teoria da responsabilidade civil objetiva,
onde precisa a comprovação do dano em si, a identificação do agente poluidor - causador do dano e o nexo de causalidade entre o dano e o agente causador
(uma relação de causa e efeito entre o dano e o agente), independente
da comprovação de ter o agente poluidor agido com culpa em sentido estrito (imprudência ou negligência) ou dolo (intenção deliberada de causar o dano).

Desta forma, não restou demonstrada, por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento, diante da pendência da conclusão da devida instrução, a conjugação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, pelo que há, nesta fase processual, plausibilidade para manutenção da decisão recorrida.

Cabe esclarecer, que a presente decisão tem caráter precário, o que não configura antecipação do julgamento do mérito da ação, não vinculando, portanto, posterior decisão
do magistrado ante a necessidade de desenvolvimento da instrução processual.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão agravada
em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025